Tribunal: TJBA
Processo: 8071367-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071367-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PAULO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA STELLA MENEZES CARILLO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PENHORA VIA SISBAJUD. DESBLOQUEIO DE OFÍCIO DE VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE.
EXECUTADO QUE NÃO SE INSURGIU.
PRECLUSÃO.
ERRO DE PROCEDIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que indeferiu o pedido de transferência de valores bloqueados via SISBAJUD, determinou o desbloqueio da quantia constrita por considerá-la ínfima em relação ao débito exequendo e afastou nova tentativa de bloqueio, além de intimar a Exequente para impulsionar o feito sob pena de expedição de certidão de crédito e extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode, de ofício, determinar o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD sob o fundamento de serem ínfimos ou desproporcionais, sem provocação do Executado; e (ii) estabelecer se a pequena expressão econômica do valor constrito autoriza o afastamento da penhora, diante da ausência de impugnação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade relativa e a alegação de excessiva onerosidade da penhora constituem direito patrimonial disponível do Executado e dependem de arguição tempestiva, não podendo ser reconhecidas de ofício pelo magistrado.

A ausência de manifestação do Executado após a intimação da constrição acarreta a preclusão do direito de impugná-la e impõe a conversão da indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em recurso repetitivo (Tema 1.235), afasta o reconhecimento de ofício da impenhorabilidade de valores, por não se tratar de matéria de ordem pública.
O fundamento de que o valor bloqueado é ínfimo ou irrisório em relação ao débito não encontra respaldo legal para afastar a penhora, especialmente quando se trata de constrição em dinheiro, que não gera custos expropriatórios.
Qualquer quantia penhorada, ainda que modesta, contribui para a satisfação do crédito e para a efetividade da execução, inexistindo previsão legal que autorize o desbloqueio automático por sua reduzida expressão econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 836 e 854, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.066.882/RS (Tema 1.235), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024, DJe 07.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.134.554/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 29.11.2024; TJBA, AI nº 8051866-27.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071367-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como agravado PAULO ALVES DOS SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237